Tribunal: TJSP
Processo: 2247632-82.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Agravo de Instrumento. "Comunidade Pinheirinho". Ação indenizatória ajuizada em face de massa falida – Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP – Tema no 976/STJ. Manutenção do processamento da ação indenizatória no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos. REVISÃO ACOLHIDA.